Tribunal: TJSP
Processo: 2226549-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226549-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ZHENG
XIAO YUN e Impetrante HAROLDO CESAR NATER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, consideraram em parte
prejudicada, e na outra, denegaram a mesma. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
2
Habeas Corpus no 2226549-34.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Erika Fernandes Fortes
Impetrante: Adv. Dr. Haroldo César Nater
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Criminal
Central
Paciente: Zheng Xiao Yun
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.826
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE O PROCESSO ESTÁ
EIVADO POR DIVERSAS IRREGULARIDADES,
DEVENDO, PORTANTO, SER DECLARADA A
NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
DEVEM
SER
ANULADAS VÁRIAS DECISÕES JUDICIAIS,
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TERCEIRO DE QUE A DENÚNCIA É INEPTA.
QUARTO
QUANTO
A
DEVER
SER
O
PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DOS
CRIMES PREVISTOS “NAS PENAS DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 273, §1o-B,
INCISOS III E V (POR DUAS VEZES, NA
FORMA DO ARTIGO 71), E NO ARTIGO 180,
§1o, TODOS C.C. ARTIGO 61, INCISO II,
ALÍNEA 'J', EM CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL” (FL. 136).
DECISÕES JUDICIAIS QUE SE MOSTRAM
DEVIDAMENTE EMBASADAS.
PEÇA ACUSATÓRIA, QUE, DEMAIS, NÃO É
INEPTA.
CASO EM QUE NÃO VINGA O ALEGADO
CERCEAMENTO, NA MEDIDA EM QUE, O
ATO ATACADO ESTÁ INCLUÍDO NA ESFERA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
3
DE DISCRICIONARIEDADE REGRADA DA
JULGADORA.
VASTA ARGUMENTAÇÃO INVOCADA NO
SENTIDO DE INOCENTAR O SUPLICANTE
QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA, E
QUE REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE
ATUAÇÃO DO WRIT.
PEDIDO DE SOLTURA QUE SE ENCONTRA
PREJUDICADO, VEZ QUE FOI DEFERIDA A
LIBERDADE PROVISÓRIA EM PROL DO
SUPLICANTE.
Ordem conhecida apenas em parte, e nessa
considerada parcialmente prejudicada, e na
outra, denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Zheng Xiao Yun, apontando a MM.a Juíza de Direito da Décima
Terceira Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de receptação, alegando que há diversas
ilegalidades no caso sub judice, entre as quais: “(1) inicialmente a
decisão de fls. 460/465 (doc. 02) que homologa a prisão em flagrante
delito e, simultaneamente, promove a conversão da prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
4
delito em prisão preventiva e suprime a audiência de custódia, proferida
pela Autoridade Impetrada. Ainda nesse âmbito de constrição efetiva e
concreta da liberdade de locomoção do Paciente encontra-se, também,
(2) a decisão de recebimento da denúncia fls. 1.946/1.949 (doc. 03) e (3)
a decisão que nega o pedido de revogação da prisão preventiva após a
oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, decisão de fls.
4.985/4.989 (doc.04)” (fl. 04), acrescentando que há também abuso de
poder e “PARCIALIDADE DO JUÍZO DECORRENTE, EM TESE, DA
APARÊNCIA DE PRECONCEITO ÉTNICO” (54) e “INQUIRIÇÃO
DO MAGISTRADO” (fl. 55), bem como que a audiência de custódia é
obrigatória e não foi realizada devido à pandemia, sendo certo que tais
decisões carecem de fundamentação concreta, tudo a demonstrar que o
suplicante deve ser colocado em liberdade (fls. 04/06, 31/40 e 47/48).
Frisa que houve “flagrante forjado, posto que as elementares
imprescindíveis para existência do tipo penal não estavam presentes na
conduta atribuída ao Paciente e aos demais co-réus” (fl. 06), e ainda que
tal está eivado de irregularidades, descrevendo de forma extensa como
os fatos, supostamente, ocorreram, inclusive com depoimentos colhidos
das testemunhas arroladas pela Acusação (fls. 06/22 e 48/52).
Acrescenta que foi requerida a oitiva da “Dra. Larissa Caldara (...),
delegada
da
DEATUR/3DEATUR
DEPOL
AEROPORTO
DE
GUARULHOS, responsável pelo Inquérito que investiga o suposto
furto, suposto crime antecedente do crime de receptação” (fl. 29),
contudo, tal foi indeferido, entendimento que ñ deve prevalecer, vez que
viola o princípio da ampla defesa (fls. 64/71). Assevera que “A decisão
que recebeu a denúncia também está implacavelmente maculada por
inúmeras inverdades, ilegalidades e abusos de poder, que reforçaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
5
cerceamento na liberdade de locomoção do Paciente e que devem ser
corrigidos por esse egrégio Tribunal de Justiça” (fls. 40 e 45/47),
mencionando, demais, que a peça acusatória é inepta, vez que “É
confusa, contraditória, ilógica e repleta de inverdades” (fls. 47 e 48/53).
Conclui pleiteando a concessão da ordem para “1o - declarar a nulidade
da ação penal originária, a partir da decisão de fls.460/465 dos autos
(...); 2o- declarar a nulidade da decisão de fls.4.877/4.902 dos autos,
adotada pela Autoridade Impetrada, que indeferiu o requerimento de
revogação de prisão preventiva (...); 3o- declarar a nulidade de todos os
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (...); 4o -
determinar a oitiva da Delegada Dra. Larissa Caldara Prado (...); 5o -
declarar a nulidade da ação penal, a partir da decisão de recebimento da
denúncia, tendo em conta que a decisão apresenta-se sem fundamento
jurídico (...); 6o - julgar procedente o presente habeas corpus para o fim
de colocar o Paciente em liberdade (...)” (fls. 71/73) (fls. 01/73).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 128/130.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 133/134), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça,
em r. parecer da lavra do doutor Reginaldo César Faquim, no sentido de
que seja julgada parcialmente prejudicada a impetração, e na outra parte,
denegada da ordem (fls. 147/157).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
6
apenas em parte e, nessa parte considerada parcialmente prejudicada, e
na outra, denegada.
Por primeiro, quanto ao pleito de liberdade provisória,
tal se encontra prejudicado, tendo em vista, que na data de 23/09/2020
foi concedida a benesse em prol do paciente, consoante decisão de fls.
6394/6399 dos autos principais.
E no tocante a extensa argumentação trazida na inicial
(fls. 01/73), no sentido de inocentar o paciente, se depreende que é de
natureza estritamente meritória, e que, portanto, escapa ao estreito
campo de atuação desse writ, devendo, pois, ser apreciada dentro do
processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de jurisdição.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório
Excelso: - “O habeas corpus constitui remédio processual
inadequado para análise da prova, para o reexame do material
probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e,
também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello
RT 701/401).
E ainda: - “O processo de habeas corpus não
comporta exame interpretativo da prova, notadamente prova
testemunhal” (Supremo Tribunal Federal, RTJ 58/523).
Portanto, quanto a tal, não há que ser conhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
7
impetração.
E quanto ao mais, a ordem há de ser denegada, pois
das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das
peças reprográficas que instruem os autos, se depreende que o
suplicante, e outros dezesseis acusados (fl. 17 dos autos principais)
“foram denunciados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo
único; artigo 273, §1o-B, incisos III e V (por duas vezes, na forma do
artigo 71), e no artigo 180, §1o, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j',
em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal. Por sua vez, Leandro ainda foi denunciado como incurso
nas penas do artigo 14, caput, e do artigo 16, caput, ambos da Lei
10.826, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, do
Código Penal (fls. 01/21)” (fl. 136).
Consta que “Em 08 de abril p.p., foi noticiada a
subtração de 15 caixas contendo 15 mil testes para identificação de
COVID-19 de uma carga proveniente da China, recebida no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, no valor aproximado de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), conforme RDO 542/2020 (fls. 38/39).
Após a comunicação da subtração, agentes policiais da
3a Delegacia de Polícia de Divisão Especializada de Atendimento ao
Turista - DEATUR passaram a diligenciar para obter informações sobre
o paradeiro do material furtado e, por meio do seu setor de inteligência,
tiveram conhecimento da possível negociação clandestina desses
produtos. Iniciaram, assim, negociação com os supostos envolvidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
8
pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aparentando
tratar-se de grande esquema ilícito montado por organização criminosa.
Realizada negociação presencial, verificaram o local
onde o material furtado estava acondicionado, iniciando-se a operação
que culminou na prisão em flagrante de 14 acusados, pela por imputação
da prática de receptação qualificada, e apreensão não apenas do material
desviado do aeroporto, mas também de muitos outros equipamentos de
proteção (termômetros, óculos de proteção, álcool líquido e em gel,
máscaras de proteção e toucas sanfonadas, - RDO 551/2020 fls.
993/995), sem comprovação de origem e de procedência lícita.
Os kits dos testes subtraídos foram devidamente
entregues ao representante da empresa vítima, após apresentação de toda
a documentação referente à importação, incluindo a comprovação de
regularidade e idoneidade da empresa-vítima importadora (fls. 911/942).
Em continuidade às investigações, policiais obtiveram
informação sobre possíveis locais onde haveria mais testes para detecção
de COVID-19, além de insumos para proteção. Foram efetivadas, a
seguir, buscas e apreensões em diversos endereços, nos autos da medida
cautelar
no.
4023694-69.2020.30213
(Processo
no.
1508247-
90.2020.8.26.0228), deferida pela Exma. Sra. Juíza Coordenadora do
DIPO (fls. 975/986).
Como resultado de tal foram cumpridos os mandados
em quatro locais, com apreensão de muitos outros equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
9
proteção individual no combate à COVID-19, conforme documentos de
fls. 993/1003” (fls. 133/134).
Ressalta a MM.a Juíza tida como autoridade coatora,
ainda, em suas alentadas informações, que “Em 12 de abril p.p., a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 460/465), dada a farta
prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes, cujas penas são
superiores a 04 de reclusão” (fl. 134), acrescentando que “Ademais,
entendi que as peculiaridades do caso concreto justificariam a
manutenção das prisões: a) apreensão de grande quantidade de
material furtado, desviado de um carregamento internacional, o que
evidencia a especialização e organização do grupo; b) menção pelos
indiciados quanto a possibilidade de futuras entregas idênticas,
apontando o desvio contínuo do material em grande escala; c) a
mercadoria estava acondicionada em local protegido por seguranças
fortemente armados, evidenciando a organização do grupo e a
periculosidade dos agentes envolvidos.; d) apreensão de diversas
armas, de diversos calibres (03 pistolas 380, 1 carabina calibre 40, 01
espingarda calibre 12, todas devidamente municiadas) as quais, em que
pese tratar-se de porte e posse regularizados (fls. 77/80), indicam o
grande esquema de segurança organizado; e) apreensão de uma faca e
um machado tático e elevada quantia em dinheiro (R$ 25.426,00 e U$
800,00); f) evasão de um dos indivíduos que participava da negociação,
o que indicaria o conhecimento dos agentes acerca da origem espúria
dos bens apreendidos; g) necessidade de elucidação dos fatos e apuração
da conduta/participação de cada um, sendo mister apontar que a carga
foi desviada de um carregamento proveniente da China e que o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
10
utilizado para o seu depósito, funciona a sede da Associação Xangai no
Brasil; h) Sr. Zheng, preso no local, é proprietário do imóvel, empresário
estabelecido em São Paulo e responsável pela intermediação de diversas
transações comerciais entre o Governo Estadual e a China, incluindo a
conexão entre São Paulo e empresas de Wuhan, cidade chinesa onde o
Corona vírus teve início; i) parte do imóvel havia sido locado
recentemente ao outro preso, o Sr. Fu, também preso no local, cujo
contrato foi firmado apenas 08 dias antes do desvio do carregamento de
testes, proveniente da China, o que também é suspeito; j) também
estavam no local e foram presos empresários do ramo de equipamentos
hospitalares e todos mencionaram que estavam ali exatamente para
negociarem com o Sr. Fu mercadorias para o combate ao corona vírus,
produtos estes que, segundo eles mesmos, 'estão valendo mais que ouro'.
Pelos fatos acima expostos, entendi que a prisão
processual dos agentes envolvidos era justificada na ameaça à ordem
pública, uma vez que referido delito movimenta outros tantos crimes
patrimoniais roubos e furtos sendo imprescindível e relevante o combate
ao crime de receptação como meio eficaz para a desestruturação dos
vários elos da criminalidade patrimonial.
Ainda, considerando a audácia dos agentes, seja pela
notícia de que não interromperiam a atividade criminosa, haja vista
informações constantes nos autos de que estariam planejando outra ação
semelhante, seja pelo fato de os indiciados praticarem a presente conduta
em pleno estado de pandemia pela qual passa o mundo, em que todos os
esforços têm sido feitos para combater sua disseminação, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
11
falta de itens de prevenção, denota-se a periculosidade concreta de suas
condutas, necessária a decretação da prisão preventiva” (fls. 134/135).
E “A Autoridade Policial apresentou o relatório final
em 21 de abril p.p., individualizando a conduta de cada um dos réus e
representando pela prisão preventiva de outros dois, Leandro e Flávio.
(fls. 1100/1125)” (fl. 136), tendo, em 24/04/2020, sido ofertada
denúncia nos termos acima já referidos (fls. 01/21 dos autos principais).
Esclarece, ainda, a Magistrada, que “Segundo a
denúncia, ZHENG é o proprietário do imóvel, o cedeu para as práticas
delitivas e, juntamente com FU, comandavam a ação criminosa,
delegando as funções aos demais denunciados. PAULO SÉRGIO,
CLEBER MARCELINO, MARCELO E LEANDRO MANOEL eram
responsáveis pela segurança armada do galpão e dos outros comparsas,
garantindo as negociações e proteção dos produtos ilícitos armazenados
no local. LEANDRO, também, forneceria os armamentos para serem
utilizados nas empreitadas do grupo.
Ainda, CLEBER seria procurador da empresa RGA
Comércio Importadora Exportadora Eirelle, e atuava junto com FU,
representando-o em negociações, inclusive com suposta celebração de
contrato de locação (fls. 290/295). A empresa RGA adquiriu 60.000
máscaras cirúrgicas da empresa Armarinhos Fernando, mediante
pagamento em dinheiro de R$ 1.100.000,00 (notas fiscais acostadas às
fls. 378/382). Porém, o gerente da empresa, Sr. Ondomar, afirmou que a
negociação foi realizada com FU (fl. 737).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
12
Os réus MARCELO, KAWE, HILMAR, ANTONIO
RICARDO, JOÃO RODOLFO, ALEX e FLÁVIO seriam os
responsáveis por angariar os compradores para as mercadorias,
oferecendo (inclusive pela internet) e intermediando as negociações,
além de receberem, triarem e conduzirem os clientes até o imóvel onde
as mercadorias eram armazenadas. LANFEN, WU e DAGOBERTO,
segundo a denúncia, também angariavam compradores, recebendo-os no
local e os encaminhando para FU.
Já KAWE, FLÁVIO e JOÃO RODOLFO atuavam
utilizando a empresa Fuul Service, em nome do primeiro, que não possui
loja física. Ainda, os documentos de fls. 779, 783/785 e 811/816
apontariam o vínculo financeiro entre a empresa e HILMAR e a empresa
RGA (253).
Por fim, ZHANG, amigo de ZHENG, morava no
imóvel e ali permanecia para vigiar e auxiliar a todos” (fls. 136/135).
A peça vestibular foi recepcionada em 29/04/2020,
oportunidade em que foi determinada a citação de todos os supostos
envolvidos na prática delitiva, designada audiência de instrução, debates
e julgamento para 24/06/2020 (fl. 137), e decretada a prisão preventiva
em desfavor de “LEANDRO MANOEL DA SILVA e FLÁVIO PORTO
ALENCAR” (fl. 138).
Acrescente-se a tal que a legalidade da prisão, assim
como os argumentos quanto ao suplicante fazer jus à recepção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
13
liberdade provisória/revogação da prisão preventiva, já foram objetos de
apreciação em outro habeas corpus impetrado em prol do paciente, de no
2069047-32.2020.8.26.0000,
e
nenhuma
ilegalidade/nulidade
foi
constatada.
E por decisão proferida as fls. 4984/4989 dos autos
principais, se depreende que MM.a Juíza indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, após a oitiva das testemunhas arroladas
pela Acusação, sob a fundamentação de que “Permanecem íntegros os
motivos ensejadores da prisão cautelar dos acusados FLÁVIO, PAULO
SÉRGIO, ANTÔNIO RICARDO, ALEX, ZHENG, ZHANG e
CLEBER, inexistindo alteração fática ou processual, que justificasse
modificação no entendimento do juízo. Os crimes imputados aos réus
superam a pena máxima de 04 anos de reclusão, bem como são
extremamente graves associação criminosa, receptação qualificada e
crime contra a saúde pública
, ainda mais cometidos em plena
pandemia mundial, de modo que a cautelaridade da segregação é
evidente, como já exposto em inúmeras decisões anteriores. Segundo a
denúncia, ZHENG supostamente comandava a ação criminosa,
juntamente com FU, delegando outras funções aos demais denunciados.
Possui boa condição financeira e nacionalidade estrangeira, o que
facilitaria seu desaparecimento do distrito da culpa. (...). Todas essas
condutas foram descritas na denúncia, subsidiaram o ajuizamento da
ação penal, serviram também de fundamento para a manutenção das
custódias preventivas até a presente data e foram confirmadas pelas
testemunhas arroladas pela acusação, em audiência presencial, realizada
dia 21/08/2020.A prova oral da defesa ainda não foi produzida e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
14
documental tanto acusatória, quanto defensiva ainda está incompleta, eis
que alguns laudos periciais ainda não aportaram aos autos. Desse modo,
evidente a possibilidade de que a pretensão acusatória seja ao final
refutada. Não obstante, certo é que os fortes indícios de autoria, que até
então subsidiaram as segregações, ainda estão presentes. Como se sabe,
esse não é o momento processual para o aprofundamento na análise
probatória, mas o que foi colhido até agora não pode ser completamente
ignorado. Alguns dos acusados tiveram as liberdades concedidas em
juízo porque, além de serem portadores de bons antecedentes, não foram
mencionados
com
veemência
pelas
testemunhas
acusatórias,
enfraquecendo, dessa forma, os indícios iniciais que sobre eles recaiam,
razão pela qual entendi que sua manutenção no cárcere, que é
excepcional e deve estar subsidiada por fatos e circunstâncias
específicas, não mais se justificava. Não foi o caso dos ora peticionantes.
Os demais argumentos defensivos formulados em favor de PAULO e
ZHENG que justificariam a revogação das custódias, como já
explanado, ligam-se ao exame com maior aprofundamento do mérito da
demanda e de análise de depoimentos colhidos em outro inquérito
policial, sem o crivo do contraditório” (fl. 4984 dos autos principais).
Já da mera leitura dos despachos de fls. 1946/1949 e
4478/4482 dos autos principais, se denota que o recebimento da
denúncia se deu de forma regular, tendo a MM.a Juíza mencionado que
“Por ora, não há que se falar em rejeição da denúncia. As ilações se
referem ao mérito e serão analisadas após a instrução probatória” (fl.
1946 dos autos principais), sendo que no segundo foram analisadas as
teses abordadas pela Defesa, devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
15
Sobre a questão preleciona Júlio Francisco dos Reis,
em sua obra Denúncia e Queixa-Crime, com referência a desnecessidade
de ser fundamentado o recebimento da denúncia, citando orientação
doutrinária majoritária, inclusive com referência a Borges da Rosa e
Mário Bona Nova Rosa: - “No recebimento da denúncia (ou da
queixa) não há um mero despacho ordinário de processo, senão
também um ato decisório, trata-se de uma decisão interlocutória
simples, em que o Juiz, simultaneamente, recebe a denúncia como
ato formal do processo, cuja movimentação determina; e, por igual,
a recebe, porque, do ponto de vista do direito material, ela oferece
fundamentos para a propositura da ação penal”. (op. cit., Marlaser
Gráficos & Editores, p. 199, 1.999, São Paulo).
A sua vez, quanto a questão, já decidiu esta Corte,
sobre a desnecessidade de fundamentação do despacho de recebimento
da exordial: - “Não se trata de ato judicial, não se enquadrando no
art. 93, IX, da CF. Por isso, dispensa fundamentação” (AP 91.159,
RT 662/279).
No mesmo diapasão: TACRIM/SP, HC 256.318, RT
714/363; STJ, RHC 1465, 5a T. DJU 16.3.92, p. 3.103; RHC 1.247, RT
683/356.
Também já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTIGO
312
DO
CÓDIGO
PENAL).
ALEGADA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
DEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
16
PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS
HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO
COMPLEXA.
POSSIBILIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. De acordo
com a melhor doutrina, após a reforma legislativa operada pela Lei
11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos
termos do artigo 396 do Código Penal, após o oferecimento da
acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-
se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no
artigo 397 da Lei Processual Penal. 2. A alteração legal promovida
pelo referido diploma legal criou para o magistrado o dever, em
observância ao princípio da duração razoável do processo e do
devido processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao
vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a
ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou
ainda a extinção da punibilidade, situação em que deverá, por
imposição do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
motivadamente fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em
todas as suas decisões. 3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento de que a motivação acerca das teses defensivas
apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta,
limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão
ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.
Precedentes.
4.
Tendo
o
magistrado
singular
afirmado,
sucintamente, que não estariam presentes as hipóteses de absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
17
sumária previstas no artigo 397 da Lei Processual Penal,
consideram-se afastadas as teses defensivas ventiladas na resposta
preliminar, não havendo que se falar em falta de fundamentação da
decisão. 5. Ordem denegada”. (STJ - HC: 210319 DF 2011/0141114-3,
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/09/2011, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2011).
Demais, como bem observado pela ilustre Magistrada,
as questões invocadas na defesa preliminar são de natureza meritória e,
com isso, seu exame ficará postergado para a fase própria, quando do
julgamento, e em sede de Juízo próprio.
Já no tocante a ser concedida “a oitiva da Delegada
Dra. Larissa Caldara Prado” (fl. 72), também não há que ser acolhido,
isso porque incumbe à Magistrada avaliar a pertinência e oportunidade
de adoção de medidas preparatórias à produção das provas protestadas
pelas partes, pois se trata de ato incluído na esfera de sua
discricionariedade, podendo ser por ela indeferido quando julgá-la
protelatória ou desnecessária, já que no nosso sistema processual vige o
princípio da livre apreciação das provas, esculpido no art. 157, do CPP
(vide decisão as fls. 5740/5742 dos autos principais).
A respeito já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal: - “AÇÃO PENAL. Prova. Cerceamento de defesa. Não
caracterização. Testemunha referida. Inquirição negada. Decisão
fundamentada. Faculdade do juiz na direção da causa. HC
denegado. Aplicação do § 1o do art. 209 do CPP. Compete ao juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
18
causa, mediante decisão fundamentada, na direção da causa,
deferir, ou não, inquirição de testemunhas referidas”. (STF, 2. a
Turma, HC 85533/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, v.u., j. 22.05.2007; pub.
DJU de 29.06.2007).
No mesmo diapasão já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “É cediço que o indeferimento da produção de
provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador,
podendo, portanto, indeferir motivadamente as diligências que
considerar protelatórias e/ou desnecessárias.” (STJ - AgRg no Aresp
300047/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j.
21.08.2014 - DJe 29.08.2014).
E quanto a alegação da exordial ser inepta, por não
preencher as formalidades legais exigidas, melhor sorte não assiste ao
impetrante, vez que o artigo 41, do Código de Processo Penal, exige que
da denúncia conste a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
De se salientar que, no caso vertente, tais requisitos
foram devidamente preenchidos, e as circunstâncias dos delitos foram
descritas, conforme cópias encartadas as fls. 01/21 doa autos principais.
A respeito, o Colendo Pretório Excelso já se
manifestou considerando apta a denúncia, ainda que concisa ou lacônica:
- “Denúncia que, conquanto concisa, descreve as circunstâncias
elementares do fato atendendo às exigências do art. 41 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
19
Ausência de causa que autorize a rejeição da aludida peça. Caso em
que não resta espaço para o pretendido trancamento da ação penal,
inexistindo, por outro lado, qualquer prejuízo para o exercício da
ampla defesa. Ausência, no caso, de qualquer circunstância
autorizadora da pronta rejeição da denúncia por ausência de justa
causa.” (STF DJU 26.5.1995, p. 15156 Bol. IBCCRIM, jun. 1995,
p. 103).
No mesmo diapasão: - “Denúncia concisa, mas que
descreve, adequadamente, o fato delituoso, permitindo o uso da
ampla defesa pela acusada.” (STJ j. 09.6.1997 JSTJ 100/225).
Dessa forma, observa-se que a denúncia bem dá conta
das condutas criminosas, descrevendo, com base no que foi apurado, os
fatos delituosos com suas circunstâncias, consoante determina o artigo
41, do Estatuto Adjetivo, sendo, portanto, possível compreender as
condutas atribuídas, e a maneira como se deram, em tese.
No mais, o paciente se defende dos fatos, e não da
capitulação que lhe foi atribuída.
Tal é, inclusive, o entendimento adotado pelas Cortes
Estaduais: - “Desde que a denúncia descreva um crime em tese, não
se poderá dizer que esteja o réu sofrendo coação. O que se tem a
fazer é provar, durante a instrução, não se lhe aplicar o fato
narrado na peça inaugural do processo” (TJSC HC Rel. Des.
Alves Pedrosa RT 473/380).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
20
E quanto a não ter sido observado o artigo 212, do
Código de Processo Penal (fls. 55/64), a magistrada consignou
expressamente que “Item B: De fato, o n. advogado, no início do
depoimento da terceira testemunha, Sr. Rodrigo Baracat (...), pediu que
constasse no termo que os dois depoimentos anteriormente colhidos não
observaram a regra prevista no art. 212, do CPP, uma vez que a
Magistrada inquiriu as testemunhas antes das partes. Em primeiro lugar,
o silêncio do patrono acerca do fato, após a colheita de dois longos
depoimentos anteriores, com mais de 01h cada um, causou a preclusão
da alegação. Concordou com a realização do ato nas duas primeiras
inquirições, não havendo justificativa razoável para reconhecer qualquer
irregularidade, que não fora alegada no momento oportuno. Não fosse o
bastante, no processo penal para que a nulidade seja reconhecida, deve-
se apontar prejuízo concreto que o ato gerou à defesa, o que não ocorreu
no caso em comento. Conforme se verifica à fl. 4878, o causídico
suscitou a nulidade pelo mero descumprimento na ordem das oitivas,
sustentando que, com isso, houve quebra da imparcialidade da julgadora.
Alegações genéricas, sem apontamento específico do prejuízo real à
defesa, sem indicação da efetiva violação pela Magistrada do tratamento
equidistante dispensado às partes, não são capazes de causar qualquer
nulidade. Ademais, basta ouvir os áudios gravados na audiência, para
verificar que em momento algum houve qualquer direcionamento ou
manipulação nas perguntas elaboradas pela Presidente do ato, a
Magistrada. Corroborando o entendimento acerca da preclusão da
alegação de nulidade pela defesa e, ainda, que a inobservância do art.
212 do CPP não causa nulidade absoluta, mas relativa, cito
entendimento jurisprudencial” (fl. 4987 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
21
Em assim sendo, descabido o presente reclamo, pois
não foi comprovada nos autos a ocorrência de ilegal constrangimento a
autorizar o deferimento do writ, ou seja, qual o exato prejuízo
autorizador do reconhecimento das aludidas nulidades (inexistentes), à
luz do que dispõe o artigo 563, do Estatuto Adjetivo.
Finalmente, é de se ressaltar que o habeas corpus,
consoante preceitua o artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, e os
artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, é o remédio
constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal, ou na sua
iminência, o que não se vislumbra na extensa inicial apresentada, que
conta com 73 páginas, sem se descurar o paciente já se encontra em
liberdade.
Essa é a orientação de há muito delineada nesta
Colenda Corte: - “Se o objetivo do habeas corpus não consiste na
obtenção da liberdade do paciente, mas apenas em anular o
processo, o que seria facilmente alcançado por via recursal, não se
há de conhecer da impetração, que se deduz em verdadeiro
alvitramento de tão importante instituto jurídico-constitucional, que
visa amparar a liberdade e o direito de ir e vir” (TJSP
Rel.
Desembargador DIRCEU DE MELLO RT 627/305).
Nesse diapasão também já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “Em sede de habeas corpus é impossível
indagação sobre irregularidades e nulidades processuais, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226549-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.826
22
ser argüidas na fase própria da marcha processual, ainda mais
quando carecem de exame aprofundado de provas” (RHC 2196-6
Rel. Pedro Acioli DJU 31.10.94, p. 29.520).
Não é demais lembrar que eventual inconformismo
contra
decisões
interlocutórias,
tidas
como
equivocadas
ou
caracterizadoras de inversão tumultuária de atos e fórmulas legais deve
ser deduzido através de reclamo próprio, como previsto em Lei Especial
e no RITJ, cabendo, inclusive, interposição de recurso específico, o que
denota, de vez, a falta de motivação para recepção do writ.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, considera-se em parte prejudicada, e na outra, denega-se a
mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR